Tribunal: TJMT
Processo: 1009502-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009502-31.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Administração judicial, Competência]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[MICHELLE NEPONOCENO RIBEIRO - CPF: 046.801.291-58 (ADVOGADO), FALCAO COMERCIO DE ROLAMENTOS E PECAS EIRELI - CNPJ: 07.346.954/0001-08 (EMBARGANTE), TJMT (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AGROPECUARIA IRMAOS PICININ LTDA - ME - CNPJ: 26.309.463/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDIR LUIZ PICININ - CNPJ: 40.066.275/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MOACIR ANTONIO PICININ - CNPJ: 40.066.175/0001-16 (TERCEIRO INTERESSADO), RELATOR DES. DIRCEU DOS SANTOS - 3a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (EMBARGADO), RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES - MEMBRO DA 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (EMBARGADO), RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES - 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (EMBARGADO), RELATORA DESA. SERLY MARCONDES ALVES - 4a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONFLITO DE COMPETÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – QUESTIONAMENTO ACERCA DE REGRA DE PREVENÇÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS DOIS JUÍZOS - CONFLITO INEXISTENTE - NÃO CONHECIMENTO - DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - PREQUESTIONAMENTO - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de desprover os declaratórios se ausente qualquer das hipóteses ensejadoras de
embargos
de declaração quando a parte embargante pretende a
rediscussão
da matéria já decidida, sob a sua ótica, de modo a não atender ao propósito aperfeiçoador do julgado, mas que revela a intenção de modificá-lo, o que se admite apenas em casos excepcionais, quando é possível atribuir-lhes efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA No 1009502-31.2021.8.11.0000

SUSCITANTE: Falcão Comércio de Rolamentos e Peças Eireli.

SUSCITADOS: Relator Des. Dirceu dos Santos – 3a Câmara de Direito Privado e Relatora Desa Serly Marcondes Alves – 4a Câmara de Direito Privado.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração com opostos por
FALCÃO COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E PEÇAS EIRELI,
contra acórdão proferido no Conflito de Competência no 1009502-31.2021.8.11.0000, assim ementado:

“CONFLITO DE COMPETÊNCIA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – QUESTIONAMENTO ACERCA DE REGRA DE PREVENÇÃO - AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DOS DOIS JUÍZOS - CONFLITO INEXISTENTE - NÃO CONHECIMENTO - DESCABIMENTO DO INCIDENTE COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – CONFLITO DE COMPETÊNCIA NÃO CONHECIDO.

Para a caracterização do conflito de competência é necessária a manifestação expressa de dois ou mais juízos que se considerem competentes ou incompetentes para processar e julgar o "mesmo feito", o que não ocorreu na espécie.”

Aduz necessidade de que sejam sanados os vícios da omissão e contradição no acordão impugnado com o objetivo de prequestionar a matéria e possibilitar a interposição de Recurso Especial.

Argumenta que há contradição e omissão entre os fatos e o acórdão, porque o primeiro recurso interposto pela credora CHS Agronegócio, tem correlação lógica com a recuperação judicial do Grupo Picinin, de relatoria do e. Des. Dirceu dos Santos, prevento para todos os recursos posteriores.

Afirma, contudo, que os recursos posteriores foram distribuídos para a e. Desa. Serly Marcondes Alves - 4a Câmara de Direito Privado, por conta de sigilo processual, mas o correto é que tivessem sido remetidos ao Desembargador prevento da 3a Câmara de Direito Privado, por força do disposto no artigo 930, parágrafo único do CPC.

Reclama que o acórdão deixou de observar o artigo 80, §1o, do Regimento Interno, porque juízo prevento é aquele que tomou conhecimento da matéria em primeiro lugar, no caso, Des. Dirceu dos Santos, cuja regra o tornou competente
para todos os demais casos, seja em razão da conexão entre os recursos, ou pela similitude da matéria enfrentada.

Pede sejam sanados os supostos vícios do acórdão, a fim de que, prequestionada, a matéria seja enfrentada de forma explícita, de modo a possibilitar a interposição de recursos às instâncias superiores.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Busca a embargante, em síntese, sejam sanados os supostos vício da omissão e contradição no acórdão que não conheceu do Conflito de Competência no 1009502-31.2021.8.11.0000.

Da análise simples e sistemática do acórdão, sem dificuldade de compreensão, observa-se que não procede o argumento de que o acórdão
é contraditório,
máxime porque o vício, quando existente, se caracteriza dentro do acórdão, entre a fundamentação e a conclusão do julgado ou entre premissas da própria decisão, o que efetivamente não é o caso.

Restou devidamente enfrentada a questão acerca da distribuição dos recursos e os critérios de competência e prevenção, oriundos de decisões proferidas no âmbito da
Recuperação Judicial no 1001875-28.2021.8.11.0015,
bem assim a ausência da manifestação dos juízos, requisito necessário ao próprio cabimento do incidente.

Destaca-se do acórdão recorrido que o entendimento foi de que
não há prevenção do e. Des. Dirceu dos Santos,
porque no caso, o
primeiro
agravo de instrumento no 1002832-74.2021.8.11.0000, foi tirado de decisão proferida na ação cautelar no 1001541-16.2021.8.11.0040
e não
da ação de recuperação judicial.

De modo que e. Des. Dirceu dos Santos ficou vinculado apenas a eventuais recursos tirados da ação cautelar no 1001541-16.2021.8.11.0040, que
não se confunde
com os recursos oriundos de decisões proferidas nos autos da Recuperação Judicial 1001875-28.2021.8.0015, estes sim, de competência da e. Desa. Serly Marcondes Alves.

Além disso, esclareceu-se que
não há conexão entre as ações nas comarcas de origem
, porquanto a ação cautelar antecedente de Arresto no 1001541-16.2021.8.11.0040, tramita na 1a Vara Cível de Sorriso-MT, enquanto a Ação de Recuperação Judicial no 1001875-28.2021.8.0015, na 4a Vara Cível de Sinop-MT, o que afasta a distribuição dos recursos com base no artigo 80, §1o, do Regimento Interno desta Corte. Não há, portanto, omissão a ser sanada.

Ao arremate, decidiu-se que não há conflito a ser dirimido por esta Corte de Justiça, porque nenhum dos Desembargadores declarou sua competência positiva ou negativa, em qualquer dos recursos que tramitam neste Egrégio Tribunal.

Neste cenário, o recurso de embargos de declaração não se presta a modificação do mérito do julgado. Dada sua função integrativa, não tem por vocação substituir eventual recurso que se mostre apto a devolver a matéria decidida à apreciação do órgão jurisdicional dotado, pelo modelo processual, de competência própria para tanto.

Registra-se que os embargos de declaração constituem recurso de estreitos limites processuais, sendo cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, o que não se visualiza. De todo modo, a mera veiculação de inconformismo não é finalidade a que se prestam.

A manifestação clara de inconformismo com o V. Acórdão embargado não se resolve por meio de embargos de declaração, porque tal instrumento processual tem incidência, tão só, quanto às inconsistências internas do julgamento, para o fim de completá-las, harmonizá-las, esclarecê-las ou afastar erro material.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação declaratória cumulada com reparação por danos morais, em razão de inadimplemento contratual de contrato de compra e venda de imóvel.

2
. Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto, serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente, reformar o decidido.

3. Embargos de declaração rejeitados
. (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1740140/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021)

Por derradeiro, para eventual fim de prequestionamento, observa-se que a solução da lide não passa necessariamente pela restante legislação invocada e não declinada, seja especificamente, seja pelo exame do respectivo conteúdo.

Equivale dizer que se entende que houve adequada interpretação à legislação invocada pela Suscitante.

Dessa forma, não se faz necessária a menção explícita de dispositivos, nem o Tribunal é órgão de consulta, que precise elaborar parecer sobre a implicação de cada dispositivo legal que a parte pretende mencionar na solução da lide.

A via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais, máxime se não se visualiza a presença dos vícios arguidos pela embargante.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – INADMISSÍVEL INTENÇÃO DE MODIFICAR O ACÓRDÃO – PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

Nega-se provimento aos Embargos de Declaração se não verificadas a omissão e a contradição alegadas, mas sim o propósito de rediscutir o mérito, e quando declaradamente utilizados com a finalidade de prequestionamento para interposição de Recursos nas instâncias superiores.

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.”

(EDcl no MS 21.315/DF). (N.U 0008196-28.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2020, publicado no DJE 15/07/2020) (grifei)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso aos Declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2023